Tribunal: TJSP
Processo: 0501613-93.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de TFF – EXERCÍCIO DE 2004 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 24/11/2009 e Despacho citatório em 28/01/2010, quando já consumada a prescrição - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ –

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de TFF – EXERCÍCIO DE 2004 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 24/11/2009 e Despacho citatório em 28/01/2010, quando já consumada a prescrição - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Sentença mantida –RECURSO DESPROVIDO.